Tribunal: TJDFT
Processo: 0747002-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. APURAÇÃO. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. AGENTES PENITENCIÁRIOS. NARRATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CREDIBILIDADE NÃO DESABONADA. SÚMULA 526, STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. O artigo 52, caput, primeira parte, da Lei no 7.210/84 – Lei de Execuções Penais (LEP), considera que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.
2. A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça assegura que “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
3. Merece especial relevo e credibilidade as declarações prestadas pelos agentes penitenciários quando a narrativa apresentada, de forma firme e coerente, é ratificada pelos demais elementos de provas coligidos aos autos, presumindo-se, assim, como verdadeiras.
4. Apresentando o Inquérito Administrativo provas suficientes para demonstrar a autoria e materialidade da falta grave praticada pelo sentenciado, conforme disposto no art. 52, caput, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, e inexistindo nos autos elementos que desabonem a narrativa dos policiais, deve o inquérito ser homologado.
5. Recurso conhecido e provido.